Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729499-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: ALECIO DE OLIVEIRA SILVA, MARCO AURELIO FLYM BARBOSA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A constituição de novo advogado para atuar nos autos, sem ressalva ou reserva de poderes, implica revogação tácita do mandato anteriormente concedido. Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a apelação interposta no ID Num. 53884766 - Pág. 1 a Num. 53884766 - Pág. 10, em razão da habilitação do advogado Dr. Diego Antônio Maia Vinhas, OAB/DF 42.285, conforme petição de ID Num. 53884758 - Pág. 1. Desentranhe-se a apelação interposta pelo Dr. Carlos Matheus Costa Maninho, OAB/DF 61.213 (ID Num. 53884758 - Pág. 1 a Num. 53884765 - Pág. 5). Dê-se vista às partes para ciência. Após, conclusos Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator